Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VÍTIMA. AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MAIS DE TRINTA DIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AGRESSÕES MÚTUAS. INICIATIVA DO RÉU. DEFESA PRÓPRIA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO INEFICAZ. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ESPECÍFICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É grave a lesão corporal cujas consequências impõem à vítima afastamento das atividades laborais por mais de trinta dias (art. 129, § 1o, I, CP).

2. Não há que se falar em defesa própria quando as agressões que culminaram em lesão corporal, embora mútuas, foram iniciadas pelo réu e a vítima foi a única parte ferida.

3. Ausente insurgência específica do órgão acusador, a revisão da dosimetria da pena de ofício pela instância superior não pode culminar em aumento da pena fixada na r. sentença, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus.

4. Recurso desprovido.